Tribunal: TJPA
Processo: 0815127-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815127-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: EUDESON ANDRADE PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815127-75.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES: VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, OAB-PA Nº 32.202; JAMILLE SERRÃO EVANGELISTA, OAB-PA Nº 36.825.

PACIENTE: EUDESON ANDRADE PINHEIRO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU-PA.

Processo originário nº 0800314-14.2022.8.14.0021
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA COM PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL A DECRETAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o não comparecimento do coato a instrução processual preso em outro Estado da Federação.

2.
A
decisão combatida no
mandamus
demonstra também vem fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, ressaltado por sua evasão do distrito da culpa, sendo cautelarmente preso, após representação do Delegado de Polícia
.

3.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

5.
Pela análise dos documentos acostados aos autos, se verifica não possuírem qualquer relação com o paciente ou algum familiar seu, necessários a demonstrar residirem no âmbito da Comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, o que se revela insuficiente para o coato invocar o direito de permanecer preso próximo a sua família, no município referido.

6. Ademais, como cediço, o direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da LEP), não é absoluto, podendo sofrer mitigação frente ao interesse público, através de decisão fundamentada, tal como a ora objurgada
.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogados, em favor de
EUDESON ANDRADE PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800314-14.2022.8.14.0021
.

Os impetrantes aduzem, nas razões da Ação Constitucional de ID 16467894, que em 03/04/2022, o paciente
e um corréu teriam supostamente praticado o crime de roubo, com uso de arma branca, vindo a subtrair uma motocicleta Honda CG 125 FAN ES, de placas OTL-5404.

Asseveram que o coato foi preso na Comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, por suposta prática do delito de furto, e que, após concedida sua liberdade, esta não foi cumprida em decorrência de prisão preventiva decretada pelo delito de roubo neste Estado e que, após ter conhecimento do fato, o juízo coator requereu o recambiamento do paciente para este Estado.

Alegam constrangimento ilegal por desnecessidade da manutenção da prisão preventiva; que a decisão vem fundamentada em argumentos genéricos e insuficientes; possuir o paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (filha com dez meses de idade).

Requer, também, em caso de não concessão da liberdade, que o paciente permanece preso na Comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a manutenção de sua prisão na Comarca de Leopoldo de Bulhões-GO.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 16480669.

A autoridade coatora prestou informações (ID 16608172).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 16682744).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

1. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscitam os advogados a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência dos requisitos da custódia preventiva,
condições pessoais favoráveis e, em caso de não ser concedida a liberdade, o cumprimento da prisão na comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás
.

Entendo que não assiste razão às argumentações expendidas pelos impetrantes, nas matérias referentes a ausência dos requisitos da custódia preventiva e
condições pessoais favoráveis
. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 57918774):

(...)
Pelas características do crime do qual estão sendo acusados, qualquer outra medida diversa da prisão se torna ineficaz, já que os representados logo após o crime, fugiram para outro município, já respondem a outros processos por crimes graves e com violência, demonstrando que em liberdade sempre voltam a delinquir.

Entendo
que

os acusados, em liberdade trarão insegurança e efetivo risco para a vítimas e testemunhas, em especial as que apontaram os acusados como possuidores do bem roubado, já no município de Salinópolis, distante 114Km do local dos fatos.

N
ã
o há dúvidas
q
u
a
n
t
o
à

e x is t ê n c i a d o

cr
i
m
e
e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial.

Ante

t
o
d
o

o

e
xp
o
s
t
o
,
c
o
m
o

d is c o rr i d o

a
c
i
m
a
,

DECRETO

A

P
R
IS
Ã
O
PREVENTIVA
D
OS

AC
U
SA
D
OS,

d
eve
nd
o

ser recolhidos ao

c
á
r
c
e
r
e

a
t
é

n o v a d e c is ão
.
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, além de

estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, sendo cautelarmente preso após representação do Delegado de Polícia, estando custodiado atualmente em outro Estado da Federação.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime de Roubo Majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal
, imputado ao coato na companhia de outro denunciado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, e futura aplicação da Lei Penal, sobretudo, porque o paciente, em companhia de outro denunciado, supostamente praticaram o crime de Roubo Majorado, ocasião em subtraíram os pertences da vítima, além de possuir antecedentes criminais.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Roubo Majorado, produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal. Destaca-se, ainda, que o representante do Ministério Público vinculado ao juízo coator emanou parecer pela decretação da custódia cautelar do coato.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto,
denego o pedido referente a matéria analisada
.

2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
,
uma vez ser genitor de uma menina de dez meses de idade
. Contudo, o contexto fático que resultou no decreto prisional, revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Além do mais, defesa não demonstrou ser o paciente a única pessoa em condições de prover a subsistência do filho menor.

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

3. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO COATO EM COMARCA DE OUTRO ESTADO, PRÓXIMO A SUA FAMÍLIA.

Em relação ao pleito para cumprimento da prisão, na Comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás,
entendo que deve ser indeferido.

Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro não estarem presentes os motivos autorizadores da concessão da ordem, para a
manutenção do coato preso no Estado de Goiás, próximo à sua família
. Explico.

Observa-se que a irresignação dos impetrantes nessa tese não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais sobre o tema.

Busca-se também nesta Ação Constitucional, a manutenção da prisão do paciente preso
, porém, de modo a assegurar sua permanência no Estado de Goiás.
Alegam os impetrantes, que o Juízo primevo
determinou o recambiamento do coato para estabelecimento prisional situado na Comarca do juízo coator, neste Estado
, causando constrangimento ilegal ao paciente.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que os comprovantes de residência juntados não estão descritos no nome do paciente, ou de algum familiar seu, na comarca de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, não havendo a comprovação específica de que realmente reside naquela comarca, assim, como a prova de que reside familiares seus naquela cidade, para invocar o direito a manutenção da prisão próximo a sua família naquele município.

Ademais, como cediço, o direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da LEP), não é absoluto, podendo sofrer mitigação frente ao interesse público, através de decisão fundamentada, tal como a ora objurgada.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA O ESTADO DO CEARÁ. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PLEITO DE CONCESSÃO DA PERMANÊNCIA DO IMPETRANTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE POSSUI LAÇOS FAMILIARES. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 1. Impetrante preso preventivamente pelo cumprimento, neste Estado de São Paulo, de mandado de prisão expedido em ação penal que tramita na Justiça Cearense (no processo nº 0006173-52.2017.8.06.0050 da Vara Única de Bela Cruz – fls. 74/75, em que pendente prisão preventiva), hipótese não regulada pela Resolução CNJ nº 404/2021 – aplicável às transferências ou recambiamentos efetuados em execuções definitivas, conforme se pode depreender de uma interpretação sistemática da norma. 2. Aplicável à hipótese dos autos a norma do artigo 289, caput e parágrafos, do Código de Processo Penal, que prevê a remoção ao juízo processante do acusado preso durante o processo, fora da jurisdição do juiz processante. 3. Impetrante que não possui nenhuma pendência junto à Justiça Bandeirante e também responde pela prática de suposto homicídio qualificado no processo nº 0011634-22.2012.8.06.0101, perante Vara Única de Itapipoca – também Ceará, no qual pende a instauração do Plenário do Júri – que demanda a presença física do impetrante (conforme andamento processual do mencionado processo). Manutenção do impetrante em São Paulo que inviabilizaria a regular tramitação daquele feito, o que não se admite. 5. Ato de recambiamento que fora regularmente provocado pelo Juízo processante. 6. Ausência do alegado constrangimento ilegal. Recambiamento do impetrante para o local do Juízo processante devidamente justificado para resguardar a devida prestação jurisdicional em tempo razoável, diante, ademais, da complexidade de uma das causas penais por qual responde no Estado do Ceará (homicídio). 7. Segurança denegada.

(TJ-SP - MS: 20243314620228260000 SP 2024331-46.2022.8.26.0000, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 24/03/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. 2. No caso em apreço, o Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de recambiamento, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista e a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação justificariam a determinação de transferência do reeducando, o qual não possui condenação no Estado de São Paulo. 3. Mantém-se a decisão singular que negou provimento ao recuso em mandado de segurança. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 69030 SP 2022/0174476-4, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Assim, tem-se como ausente o alegado constrangimento ilegal, porquanto o recambiamento do paciente para o local do Juízo processante restou devidamente justificado para resguardar a devida prestação jurisdicional em tempo razoável, sendo certo, ainda, que a permanência do coato em unidade da Federação diversa daquela onde responde a processos criminais poderá acarretar assim como já acarretou prejuízo concreto ao regular andamento da instrução criminal.

Ausente, não há que se cogitar nenhuma ilegalidade no recambiamento do Paciente, não havendo na espécie nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto
, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/03/2024